Tribunal: TJPA
Processo: 0804574-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804574-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: PAULO ROBERTO MONTEIRO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA STF. MULTA MORATÓRIA E TAXA DE URBANIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo nº 0808188-25.2018.8.14.0301) interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra PAULO ROBERTO MONTEIRO DE ANDRADE, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Agravado.

A decisão de piso agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, ACOLHO A EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização. (...) Em suas razões, o Agravante sustenta a legalidade da taxa de urbanização, diante da previsão contida no art. 145, II da CF/88 e artigos 1º e 2º da Lei 7.677/93, tendo como fato gerador o custo das atividades exercidas pelo Poder Público no exercício da ação de polícia. Defende a validade da multa moratória no percentual de 32% do valor do tributo, aplicada em observância ao que dispõe o artigo 165 da Lei 7.056/77, aduzindo a inexistência de caráter confiscatório com a aplicação da referida sanção. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária intervenção do Ministério Público in casu.

Foi proferida decisão monocrática por esta relatora nos seguintes termos:

(...)

Destarte, impõe-se a manutenção da decisão no tocante à impossibilidade de cobrança da taxa de urbanização, ante o não preenchimento dos requisitos legais e constitucionais de divisibilidade e especificidade. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. P.R.I. Belém, 21 de novembro de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(...)

Foi interposto o atual recurso de agravo interno, alegando que deixou de observar e concordar com o julgado de REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 882.461 MINAS GERAIS.

Foi apresentada contrarrazões pedindo pelo total indeferimento e que seja condenado a multa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STJ e STF.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme é observado na decisão monocrática proferida, a relatora fundamentou de forma excepcional não merecendo retoque algum, vejamos decisões que condizem com o que está relatora eloquentemente destacou:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. 4. VEDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA. 5. REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1098509 AGR / PE)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20% (AI 727872 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL)

Além do já exposto acima é de suma importante frisar que o recursante novamente traz fundamentos que já foram apresentados anteriormente, e pleiteia a rediscussao da materia, o que não é possível por meio deste presente recurso, vejamos as seguintes decisões que ratificam esse entendimento :

Ementa: AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 79 DA LEI MUNICIPAL N. 869/2001. EFEITO REPRISTINATÓRIO DO ART. 70 DA LEI MUNICIPAL N. 682/1991 QUE FIXA O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL. ADICIONAL DEVIDO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR QUE FOI PAGO E O QUE DEVERIA A SER CALCULADO COM BASE NO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001490-72.2020.8.16.0119 - Nova Esperança - Rel.: JUIZ DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL GILBERTO ROMERO PERIOTO - J. 11.07.2022)(TJ-PR - AGV: 00014907220208160119 Nova Esperança 0001490-72.2020.8.16.0119 (Acórdão), Relator: Gilberto Romero Perioto, Data de Julgamento: 11/07/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Com o o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Ante o exposto, Voto pelo
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023